Tribunal: STM
Processo: 7000775-29.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. PONTUAÇÃO MÍNIMA. EDITAL. ELIMINAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA . I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário da Justiça Militar da União contra ato de autoridade que a eliminou do certame. A impetrante sustenta a existência de erro em sua classificação e preterição por candidatos com pontuação inferior, requerendo o reconhecimento de sua aprovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar mandado de segurança contra ato administrativo de sua própria Presidência em matéria de concurso público; (ii) estabelecer a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União Federal; (iii) verificar o cabimento de improcedência liminar do pedido com base no Tema 485 do STF; (iv) determinar a obrigatoriedade de citação dos demais candidatos aprovados como litisconsortes necessários; e (v) definir se a eliminação de candidata que não atingiu os patamares mínimos de pontuação estabelecidos no edital configura ato ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Superior Tribunal Militar o julgamento de mandado de segurança contra ato praticado no âmbito de sua própria Administração, em observância aos princípios da autonomia e da auto-organização judiciária. 4. A União é considerada presente na lide por meio do próprio órgão ao qual a autoridade coatora está vinculada, o que torna desnecessária sua citação autônoma em duplicidade. 5. O entendimento firmado no Tema 485 do STF, que veda ao Judiciário substituir a banca examinadora, ressalva expressamente a possibilidade de controle judicial sobre a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos. 6. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demais candidatos aprovados, uma vez que estes possuem mera expectativa de direito e a decisão judicial não atinge diretamente suas esferas jurídicas individuais. 7. O edital constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser respeitadas as cláusulas de barreira e os critérios objetivos de pontuação. 8. A eliminação decorrente do não atingimento de nota mínima prevista em edital para prova específica e para o total do certame não caracteriza erro de classificação, mas estrito cumprimento das regras editalícias. 9. O Poder Judiciário não deve ingressar no mérito administrativo dos critérios técnicos e de correção e avaliação adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Pedido improcedente Tese de Julgamento: "1. compete à Justiça Militar da União processar e julgar mandado de segurança contra ato administrativo de sua Presidência relativo a concurso público do órgão. É legítima a eliminação de candidato que não alcança a pontuação mínima exigida por critérios objetivos previstos no edital do concurso público". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, "d", 105, I, "b", 109, VIII e 124; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 97; CPC, arts. 114, 115 e 332 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE); STJ, RMS 43.416/AC; STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI; STM, Mandado de Segurança nº 7000436-17.2018.7.00.0000; STM, Mandado de Segurança nº 7000565-22.2018.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000775-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: LILIAN RIBEIRO RONCONE SILVA
ADVOGADO(A): DANIELE SOARES AMARAL (OAB RS091366)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR
RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, ALEGADA
PELO CEBRASPE, DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO
FEDERAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR, ARGUIDA PELO CEBRASPE, DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
DOS PEDIDOS; E, POR UNANIMIDADE, O TRIBUNAL, DECIDIU REJEITAR A
QUARTA PRELIMINAR, SUSCITADA PELO CEBRASPE, DE CITAÇÃO DOS
LITISCONSORTES NECESSÁRIOS (DEMAIS CANDIDATOS). EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000775-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
IMPETRANTE: LILIAN RIBEIRO RONCONE SILVA
ADVOGADO(A): DANIELE SOARES AMARAL (OAB RS091366)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. PONTUAÇÃO
MÍNIMA. EDITAL. ELIMINAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA .
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidata em concurso público para o
cargo de Técnico Judiciário da Justiça Militar da União contra ato de autoridade
que a eliminou do certame. A impetrante sustenta a existência de erro em sua
classificação e preterição por candidatos com pontuação inferior, requerendo o
reconhecimento de sua aprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar mandado de segurança contra ato
administrativo de sua própria Presidência em matéria de concurso público; (ii)
estabelecer a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União Federal;
(iii) verificar o cabimento de improcedência liminar do pedido com base no
Tema 485 do STF; (iv) determinar a obrigatoriedade de citação dos demais
candidatos aprovados como litisconsortes necessários; e (v) definir se a
eliminação de candidata que não atingiu os patamares mínimos de pontuação
estabelecidos no edital configura ato ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Superior Tribunal Militar o julgamento de mandado de
segurança contra ato praticado no âmbito de sua própria Administração, em
observância aos princípios da autonomia e da auto-organização judiciária.
4. A União é considerada presente na lide por meio do próprio órgão ao qual a
autoridade coatora está vinculada, o que torna desnecessária sua citação
autônoma em duplicidade.
5. O entendimento firmado no Tema 485 do STF, que veda ao Judiciário
substituir a banca examinadora, ressalva expressamente a possibilidade de
controle judicial sobre a legalidade e a constitucionalidade dos atos
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativos.
6. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os
demais candidatos aprovados, uma vez que estes possuem mera expectativa de
direito e a decisão judicial não atinge diretamente suas esferas jurídicas
individuais.
7. O edital constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública
quanto os candidatos, devendo ser respeitadas as cláusulas de barreira e os
critérios objetivos de pontuação.
8. A eliminação decorrente do não atingimento de nota mínima prevista em
edital para prova específica e para o total do certame não caracteriza erro de
classificação, mas estrito cumprimento das regras editalícias.
9. O Poder Judiciário não deve ingressar no mérito administrativo dos critérios
técnicos e de correção e avaliação adotados pela banca examinadora, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança denegada. Pedido improcedente
Tese de Julgamento: "1. compete à Justiça Militar da União processar e julgar
mandado de segurança contra ato administrativo de sua Presidência relativo a
concurso público do órgão. É legítima a eliminação de candidato que não
alcança a pontuação mínima exigida por critérios objetivos previstos no edital
do concurso público".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, "d", 105, I, "b", 109, VIII
e 124; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 97; CPC, arts. 114, 115 e 332
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº
632.853/CE); STJ, RMS 43.416/AC; STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI; STM,
Mandado de Segurança nº 7000436-17.2018.7.00.0000; STM, Mandado de
Segurança nº 7000565-22.2018.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar todas as preliminares, e, no mérito, em denegar a segurança, por
falta de amparo legal.
Brasília, 12 de março de 2026.

7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação constitucional: a parte autora ingressou com um
Mandado de Segurança questionando o ato impugnado (sua eliminação no concurso público
para Técnico Judiciário do Superior Tribunal Militar). Ela alegou que houve erro em sua
classificação, afirmando que candidatos com notas menores que a dela foram aprovados.
O que motivou o pedido judicial: por se tratar de uma ação contra ato da
Presidência do Superior Tribunal Militar (STM), o processo foi iniciado e julgado
diretamente por este Tribunal Superior, não havendo uma decisão anterior de um juiz de
primeiro grau.
Qual foi a principal discussão na ação: a discussão central foi saber se a
candidata realmente cumpriu as exigências de nota mínima previstas no edital do concurso e
se o Poder Judiciário poderia interferir nos critérios de correção e de classificação da banca
examinadora (CEBRASPE).
O que o ministro Relator decidiu: o ministro Relator decidiu que a candidata foi
eliminada de forma correta, pois não atingiu a pontuação mínima exigida pelo edital tanto na
prova de conhecimentos específicos quanto no total das provas objetivas. Ele ressaltou que a
Justiça não deve substituir a banca examinadora para mudar critérios de avaliação ou notas,
exceto se houvesse uma ilegalidade clara, o que não foi comprovado no caso.
Resultado final da ação: à unanimidade, os ministros concordaram com o voto
do ministro relator e negaram o pedido da candidata, mantendo sua eliminação do concurso.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars,
ofertado pela Defesa constituída de LILIAN RIBEIRO RONCONE SILVA, candidata do
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, área Administrativa, da Justiça Militar
da União, nos termos do Edital nº 01/2025.
Por considerar a existência de erro em sua classificação no concurso público,
insurge-se contra a Sra. Ministra Presidente do Superior Tribunal Militar, apontada como
autoridade coatora, e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção
de Eventos – CEBRASPE.
A impetrante sustenta que:
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] participou do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa,
concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. Após dedicação e estudo, submeteu-
se às provas do certame, confiante em sua preparação e capacidade para lograr aprovação.
Para sua surpresa e indignação, ao serem divulgados os resultados, Lilian Roncone da Silva
constatou que, embora tenha alcançado uma pontuação idêntica à de diversos candidatos
aprovados para o mesmo cargo e área, não obteve a aprovação no concurso.
A situação se tornou ainda mais revoltante quando a impetrante verificou que candidatos
com pontuação inferior à sua foram classificados e aprovados, em detrimento de seu direito
de precedência, gerando uma flagrante injustiça e desigualdade no tratamento dos
concorrentes. [...] (Grifos nossos.)
[...] requer-se a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar à
Autoridade Coatora que reserve uma vaga para a Impetrante no cargo de Técnico Judiciário –
Área Administrativa do concurso do STM 2025, até o julgamento final do presente Mandado
de Segurança. Tal medida se mostra imprescindível para assegurar à Impetrante o direito de
aguardar, em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados, o desfecho da
presente demanda, sem que a demora na tramitação processual lhe cause
prejuízos irreparáveis.
No mérito, requer:
[...] A concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para garantir a classificação
e aprovação da Impetrante no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Área
Administrativa do STM 2025.
Em decisão proferida em 11/11/2025, indeferi o pedido liminar, por não
vislumbrar, naquele momento processual, um dos requisitos autorizadores para a concessão
da medida liminar, previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, qual seja, o perigo
de ineficácia da ordem, caso concedida apenas ao final (periculum in mora).
Na mesma decisão, requisitei informações à autoridade apontada como coatora,
Sra. Ministra Presidente do Superior Tribunal Militar, e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, nos termos do art. 7º, inciso I,
da Lei nº 12.016/09, c/c o art. 99, inciso I, do RISTM.
As informações foram prestadas conforme os eventos 22 e 23 do
presente mandamus.
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos
(CEBRASPE) detalhou o desempenho objetivo da candidata, informando que, ao concorrer
ao Cargo 8 (Técnico Judiciário - Área: Administrativa), obteve 20,00 (vinte) pontos na prova
de conhecimentos básicos (P1) e 16,00 (dezesseis) pontos na de conhecimentos específicos
(P2), totalizando 36,00 (trinta e seis) pontos na nota final das provas objetivas (NFPO).
Dessa forma, o motivo da eliminação, segundo a banca, foi a reprovação da
candidata nas provas objetivas, por não ter alcançado a pontuação mínima estabelecida em
edital para a prova de conhecimentos específicos (P2) e também no total das provas objetivas
(NFPO).
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o subitem 8.11.4 do edital, a aprovação exige, cumulativamente, a
nota mínima de 20,00 (vinte) pontos na prova de conhecimentos específicos (P2) e a nota
final mínima de 40,00 (quarenta) pontos (NFPO). A impetrante não atingiu nenhum desses
dois patamares, o que resultou em sua reprovação e eliminação do certame, nos termos dos
subitens 8.11.4.1 e 8.11.4.2 do edital.
Dessa forma, a banca examinadora demonstrou que a eliminação não se deu por
erro de classificação em comparação com outros candidatos, mas pelo descumprimento de
cláusulas de barreira objetivas e de caráter eliminatório previstas no edital.
Ademais, ressaltou que a impetrante, ao se inscrever no concurso, anuiu às
regras estabelecidas e não interpôs recurso administrativo no prazo oportuno para contestar o
resultado, buscando a via judicial como sucedâneo recursal.
A Presidente deste Superior Tribunal Militar, ao prestar suas informações,
endossou integralmente a resposta e os esclarecimentos fornecidos pelo CEBRASPE.
Justificou sua posição por entender que a matéria em discussão, relativa aos critérios de
correção e de classificação nas provas, é de atribuição exclusiva da banca examinadora
contratada para a execução do certame.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de
parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
pugnou pelo não conhecimento do presente MS em razão da incompetência da Justiça
Militar, e, em caso de conhecimento, pela denegação do writ (evento 34).
O órgão ministerial destaca que:
[...] nos casos em que a matéria deduzida em Mandado de Segurança refira-se a certames
públicos e não guarde pertinência com a jurisdição penal militar, nem com a competência
constitucional da Justiça Militar da União, impõe-se o reconhecimento da competência da
Justiça Federal comum de primeira instância, ainda que figure, como autoridade apontada
como coatora, autoridade vinculada ao Superior Tribunal Militar.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars,
impetrado pela Defesa constituída de LILIAN RIBEIRO RONCONE SILVA, candidata do
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, área Administrativa, da Justiça Militar
da União (JMU), nos termos do Edital nº 01/2025.
PRELIMINARES
I - Preliminar de não conhecimento
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, em preliminar, o não
conhecimento do writ, ao fundamento de que a matéria versada (concurso público) não se
insere na competência constitucional da Justiça Militar da União, prevista no art. 124 da
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição Federal de 1988, atraindo, segundo sustenta, a competência da Justiça Federal
comum, nos termos do art. 109, inciso VIII, da Carta da República.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
A competência para julgar Mandado de Segurança (MS) contra atos
administrativos de Presidentes de Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE e STM),
inclusive em temas de concursos públicos, segue o princípio da autonomia dos tribunais e as
regras da Constituição Federal de 1988.
Abaixo, os detalhes sobre quem julga cada autoridade:
1. Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
Competência: o próprio Supremo Tribunal Federal.
Fundamento: conforme o art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição, o STF
julga originariamente mandados de segurança contra atos do próprio Tribunal ou de seu
Presidente.
2. Presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM).
Diferente de outras autoridades federais, os atos dos Presidentes dos Tribunais
Superiores são julgados pelo próprio tribunal que presidem, em razão da simetria e da auto-
organização judiciária:
Superior Tribunal de Justiça (STJ): compete ao próprio STJ julgar MS contra
ato de seu Presidente (art. 105, inciso I, alínea "b", da CF/88).
Tribunal Superior do Trabalho (TST): o julgamento cabe ao próprio TST (Órgão
Especial ou Pleno), conforme seu regimento interno.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE): compete ao próprio TSE processar e julgar
mandados de segurança contra seus atos administrativos.
Superior Tribunal Militar (STM): segue a mesma lógica de competência interna
originária.
Pois bem, é certo que a competência da Justiça Militar da União, em regra,
encontra-se constitucionalmente delimitada ao processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei. Todavia, tal delimitação não comporta interpretação
excessivamente restritiva quando se está diante de ato administrativo praticado no âmbito da
própria Administração do Superior Tribunal Militar, no exercício de suas atribuições
institucionais.
No caso concreto, o concurso público em debate foi instituído, regulamentado e
conduzido sob a responsabilidade do Superior Tribunal Militar (STM), ainda que a execução
material de determinadas etapas tenha sido delegada à entidade especializada, mediante
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratação administrativa. O edital do certame, ato normativo que rege toda a seleção,
emana da Administração do STM, integrando, portanto, sua esfera de atuação administrativa.
Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que a definição da
competência para o julgamento do mandado de segurança decorre da autoria do ato
impugnado, e não da mera execução material de providências administrativas por entidade
contratada. A atuação do CEBRASPE, nessa perspectiva, não desnatura o vínculo do ato
impugnado com a Administração do Tribunal, tampouco transfere, por si só, a competência
para a Justiça Federal.
Assim, a competência desta Corte para o exame do Mandado de Segurança
decorre da autoria do ato impugnado, nos termos da Lei nº 12.016/2009, sendo o
processamento disciplinado pelo Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar (art. 97),
que prevê rito próprio para a ação mandamental, quando voltada contra ato praticado no
âmbito da Administração do Tribunal:
Art. 97. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ato do Tribunal, do Presidente e de
autoridade judiciária ou administrativa vinculada à Justiça Militar, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la. (Grifo nosso.)
No caso dos autos, embora o ato impugnado tenha sido materialmente
executado pelo CEBRASPE, é incontroverso que o certame foi instituído, regulamentado e
conduzido sob a responsabilidade administrativa do Superior Tribunal Militar, que figura
como órgão promotor do concurso público, sendo o edital ato normativo emanado da
Administração desta Corte.
Não se pode olvidar, igualmente, que eventual reconhecimento da
incompetência desta Justiça Especializada, em hipóteses como a dos autos, conduziria a
indesejável fragmentação do controle jurisdicional sobre atos administrativos do STM,
comprometendo a coerência institucional e a segurança jurídica.
Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
JULGAMENTO. ATO DE PRESIDENTE DO STM. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO.
CANDIDATO
AUTODECLARADO
NEGRO.
PERDA
DE
PRAZO
PARA
HETEROIDENTIFICAÇÃO. PUBLICIDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. ISONOMIA.
ORDEM DENEGADA.
Compete ao STM processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 6º, alínea "d", da Lei de Organização da
Justiça Militar da União. O Ministro-Presidente é autoridade legítima e possui o dever-
poder de tutelar e fiscalizar os atos referentes aos certames realizados e praticados em seu
nome. Preliminar de incompetência rejeitada. Maioria.
O concurso público é regido pelo edital, a lei do certame. As disposições do edital que
disciplinam a seleção constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo
organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
legalidade. Precedentes do STF e do STJ.
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Candidato autodeclarado negro que inobserva previsão editalícia e não se submete ao
procedimento de verificação da sua condição será devidamente eliminado do certame,
mormente porque é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, sob pena de malferimento
à isonomia.
Mandado de Segurança denegado. Decisão por unanimidade. (MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 7000436-17.2018.7.00.0000. Relator(a): Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data
de Julgamento: 07/11/2018.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, estando o ato impugnado diretamente relacionado a concurso
público destinado ao provimento de cargo integrante da estrutura da Justiça Militar da União,
e sendo o edital e a condução geral do certame atribuíveis à Administração desta Corte,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por ser inequívoca a competência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar o
presente Mandado de Segurança.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do mandado de
segurança, por reconhecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a
presente ação mandamental.
II - Do litisconsórcio passivo necessário da União Federal
O CEBRASPE alegou que a União Federal deveria integrar obrigatoriamente o
polo passivo da demanda, porquanto o edital do certame teria emanado do Superior Tribunal
Militar e os eventuais efeitos de uma ordem concessiva, como a nomeação e a posse da
impetrante, seriam atos de atribuição daquele órgão. Requereu, assim, a emenda da petição
inicial para inclusão da União, sob pena de extinção do processo, com fundamento nos arts.
114 e 115 do Código de Processo Civil.
Tal preliminar não merece prosperar. Vejamos.
O Mandado de Segurança (MS) possui disciplina processual específica quanto à
conformação do polo passivo. Nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016, de 2009, compete ao
impetrante indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica a que ela se encontra vinculada.
No caso em exame, a autoridade apontada como coatora é a Sra. Ministra Presidente do
Superior Tribunal Militar, órgão do Poder Judiciário que integra a estrutura da União Federal.
Não há, portanto, lacuna subjetiva a ser preenchida. A União Federal já se faz
presente nos autos por meio do próprio órgão ao qual a autoridade coatora pertence. Exigir
sua citação em duplicidade, como pessoa jurídica autônoma apartada do STM, importaria em
sobreposição de legitimidades que não encontra respaldo na lei do MS.
O fato de o CEBRASPE ter operacionalizado etapas do certame por força de
contrato administrativo não transfere a titularidade do ato nem altera a pessoa jurídica
responsável perante a qual a ordem judicial produzirá efeitos.
O art. 114 do CPC, invocado pelo CEBRASPE, condiciona o litisconsórcio
necessário à hipótese em que "pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Essa condição não se
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verifica na espécie: a eventual concessão da segurança produzirá efeitos diretamente perante
o STM, sem que a ausência formal da União Federal como litisconsorte comprometa a
validade ou a eficácia do provimento jurisdicional.
Desse modo, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da
União Federal.
III - Da improcedência liminar dos pedidos formulados pelo impetrado
Em um segundo momento, o CEBRASPE sustenta que a pretensão da
impetrante estaria em confronto com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, fixado no julgamento do RE nº 632.853/CE,
segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados no certame. Com
base nisso, requer o indeferimento liminar dos pedidos, nos termos do art. 332, inciso II, do
CPC.
A preliminar também não merece prosperar. Vejamos.
Quando do exame do pedido liminar formulado nestes autos, este Relator
assentou que a pretensão da impetrante demanda juízo técnico especializado, que a demanda
guarda íntima relação com o mérito da questão e que o caso concreto deve ser analisado mais
detalhadamente quando do julgamento definitivo deste feito.
A pretensão de indeferimento liminar com base no Tema 485 não encontra
amparo na hipótese dos autos.
O precedente firmado no RE nº 632.853/CE teve origem em situação bem
delimitada: candidatos que contestavam questões objetivas de concurso público por
divergência entre o gabarito e a bibliografia indicada no edital. A ratio do julgado é preservar
a autonomia técnica da banca examinadora quanto ao conteúdo intelectual da avaliação,
hipótese em que o Judiciário não pode se substituir ao especialista.
Naquela oportunidade, o STF fixou a tese de que:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade.
O objeto do presente mandamus, contudo, não se confunde com essa hipótese.
A impetrante não questiona o acerto ou o desacerto de questões da prova, nem impugna o
gabarito adotado. Sua insurgência dirige-se à aplicação de critérios objetivos de pontuação
mínima previstos no edital, matéria que se insere no controle de legalidade do ato
administrativo, âmbito que o próprio Tema 485 expressamente ressalva ao admitir a
intervenção judicial nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Ademais, o art. 332 do CPC exige contrariedade manifesta ao precedente para
autorizar o julgamento liminar de improcedência. Não havendo sequer identidade de objeto
entre o Tema 485 e a pretensão deduzida, incabível a via sumária proposta.
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, REJEITO a preliminar de improcedência liminar dos pedidos
arguida pela impetrada.
IV - Da citação dos litisconsortes necessários (demais candidatos aprovados
no certame)
O CEBRASPE requer a citação de todos os candidatos aprovados na prova
objetiva para o Cargo 8, Técnico Judiciário, Área Administrativa, ao fundamento de que o
eventual acolhimento da pretensão da impetrante afetaria diretamente suas classificações, o
que imporia a formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC,
sob pena de extinção do processo.
Também não há razão ao impetrado. Vejamos.
O art. 114 do CPC dispõe:
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.
No âmbito do mandado de segurança, disciplinado pela Lei do Mandado de
Segurança, a autoridade coatora figura no polo passivo da impetração (art. 6º), sendo a regra
a formação de relação processual entre impetrante e Administração Pública responsável pelo
ato impugnado.
A natureza da relação jurídica posta em juízo neste Mandamus é estritamente
bilateral: de um lado, a impetrante, de outro, a Administração responsável pelo ato
impugnado. O que se discute é a legalidade da aplicação de critérios eliminatórios previstos
no edital à situação individual da candidata, relação que não envolve, direta ou juridicamente,
os demais concorrentes.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os demais
candidatos aprovados possuem, em regra, mera expectativa de direito, não se configurando
relação jurídica unitária a impor a formação obrigatória do litisconsórcio. Nesse sentido:
É firme o entendimento desta Corte de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas
expectativa de direito à nomeação. (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/8/2014).
Em se tratando de mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público, é
desnecessária a citação dos demais candidatos aprovados como litisconsortes passivos
necessários, porquanto estes têm apenas mera expectativa de direito à nomeação." (STJ –
RMS 43.416/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2014).
O Supremo Tribunal Federal adota idêntica orientação, assentando que somente
se configura litisconsórcio passivo necessário quando o provimento jurisdicional puder ter
uma afetação direta da esfera jurídica do terceiro. No MS 35.992/RS (MC-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio), a Corte Suprema ressaltou que o mandado de segurança não admite
intervenção de terceiros, admitindo-se apenas o litisconsórcio passivo necessário quando a
decisão puder repercutir diretamente sobre situação jurídica individual.
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a formação de litisconsórcio passivo necessário em mandado de
segurança envolvendo concurso público não constitui regra, mas hipótese excepcional,
admitida apenas quando o provimento jurisdicional puder atingir diretamente a esfera jurídica
de terceiro determinado. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, quando a decisão judicial
implicar a desconstituição de ato de nomeação já efetivado, a exclusão de candidato já
investido no cargo ou a modificação direta da posição jurídica de candidato cuja situação
esteja consolidada.
Ausente tal circunstância, a relação processual permanece validamente
constituída apenas entre o impetrante e a autoridade apontada como coatora, não havendo
nulidade pela ausência de inclusão dos demais candidatos.
Contudo, no presente caso, o que se discute neste mandamus é a legalidade do
ato que eliminou a impetrante do certame, relação jurídica que se estabelece exclusivamente
entre ela e a Administração.
O eventual deslocamento de posições na lista de classificação decorrente de
uma ordem concessiva configura repercussão reflexa e indireta sobre os demais candidatos,
insuficiente para caracterizar o litisconsórcio necessário.
Como já foi dito alhures, os candidatos aprovados ostentam mera expectativa de
direito à nomeação, e não direito subjetivo já constituído. Nessa condição, sua situação
jurídica não se encontra em relação de dependência direta com o resultado desta ação.
Assim, REJEITO a preliminar de citação dos litisconsortes necessários (demais
candidatos).
Superada as preliminares, passa-se ao exame do mérito.
V - Mérito
1. Razões de decidir
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o writ merece ser conhecido.
A segurança pleiteada pela Defesa constituída de LILIAN RIBEIRO
RONCONE SILVA não merece ser concedida.
A impetrante, por considerar que houve erro em sua classificação no concurso
público para provimento do cargo de Técnico Judiciário, área Administrativa, da Justiça
Militar da União, insurge-se contra ato da Sra. Ministra Presidente do Superior Tribunal
Militar, apontada como autoridade coatora, indicando como corresponsável o Centro
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.
Alega que, após a divulgação dos resultados do concurso, constatou que,
embora tenha alcançado uma pontuação idêntica a de diversos candidatos aprovados para o
mesmo cargo e área, não obteve a aprovação no concurso.
Asseverou, ainda, que candidatos com pontuação inferior à sua foram
classificados e aprovados, em detrimento de seu direito de precedência.
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CEBRASPE (evento 22) detalhou o desempenho objetivo da candidata,
informando que, ao concorrer ao Cargo 8 (Técnico Judiciário - Área: Administrativa),
obteve 20,00 (vinte) pontos na prova de conhecimentos básicos (P1) e 16,00 (dezesseis)
pontos na de conhecimentos específicos (P2), totalizando 36,00 (trinta e seis) pontos na nota
final das provas objetivas (NFPO).
O motivo da eliminação, segundo a banca, foi a reprovação da candidata nas
provas objetivas, por não ter alcançado a pontuação mínima estabelecida em edital para a
prova de conhecimentos específicos (P2) e também no total das provas objetivas (NFPO).
Conforme o subitem 8.11.4 do edital, a aprovação exige, cumulativamente, a
nota mínima de 20,00 (vinte) pontos na prova de conhecimentos específicos (P2) e a nota
final mínima de 40,00 (quarenta) pontos (NFPO). A impetrante não atingiu nenhum desses
dois patamares, o que resultou em sua reprovação e eliminação do certame, nos termos dos
subitens 8.11.4.1 e 8.11.4.2 do edital.
Dessa forma, a eliminação não decorreu de erro de classificação em relação a
outros candidatos, mas do descumprimento de cláusulas de barreira objetivas e de caráter
eliminatório, expressamente previstas no edital.
O CEBRASPE narrou que:
[...] a Impetrante recebeu corretamente todos os pontos referentes aos itens marcados em seu
cartão de respostas. Obteve 34 acertos e 14 erros, alcançando a pontuação de 20,00 pontos na
prova de conhecimentos gerais e obteve 42 acertos e 26 erros, alcançando a pontuação de
16,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos, conforme demonstra o espelho
de desempenho individual nas provas objetivas [...].
Ademais, ressaltou que a impetrante, ao se inscrever no concurso, anuiu às
regras estabelecidas e não interpôs recurso administrativo no prazo oportuno para contestar o
resultado, buscando a via judicial como sucedâneo recursal.
No caso em exame, a pretensão do impetrante não se amolda à estreita via
mandamental. A verificação da existência de eventual erro na classificação demanda análise
aprofundada de critérios técnicos de avaliação, fórmulas de cálculo, notas atribuídas e
aplicação de regras editalícias, providência incompatível com o rito célere e documental do
mandado de segurança.
Assim já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNANIMIDADE. Conforme a reiterada jurisprudência
dos Pretórios, o Edital de Concurso Público é a lei do certame. Dessa forma, o
descumprimento, de requisito editalício, pelo candidato, não permite à Administração Pública
manejar as regras ali contidas para fazer inserir conteúdo extemporâneo, quando não
consignado previamente no próprio Edital do Concurso, hipótese em que restariam violados
os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Acessibilidade ao Cargo Público e da
Isonomia. A ampla acessibilidade aos cargos públicos, por todos aqueles que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, é princípio de concreção dos princípios constitucionais da
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isonomia e da igualdade. (MANDADO DE SEGURANÇA N.º 7000565-22.2018.7.00.0000.
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 07/11/2018. Data de
Publicação: 23/11/2018.) (Grifo nosso.)
Constata-se, com tais informações, que a revisão da classificação da impetrante
demandaria, inevitavelmente, que o julgador adentrasse nos critérios técnicos e
metodológicos estabelecidos pela banca examinadora para formular um juízo de valor acerca
da adequação das respostas constantes do gabarito definitivo. Trata-se, portanto, da chamada
análise de mérito das questões, terreno em que a expertise técnica da comissão organizadora
deve prevalecer.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o
Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar critérios de correção,
avaliação ou classificação em concursos públicos, salvo nas hipóteses excepcionais de
flagrante ilegalidade, erro material evidente ou inobservância direta do edital:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. (STF, Tema 485 da Repercussão Geral).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intervenção
judicial limita-se ao controle de legalidade do certame, não abrangendo o mérito
administrativo:
A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade
do edital e do procedimento administrativo, sendo vedada a incursão no mérito dos critérios
adotados pela banca examinadora. (STJ, RMS 34.813/DF, entre outros).
No caso concreto, não se identifica, de plano, qualquer ilegalidade ou abuso de
poder. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam que os
critérios de classificação foram aplicados de forma objetiva e uniforme, em estrita
consonância com o edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos.
A mera inconformidade da impetrante com o resultado obtido, desacompanhada
de prova pré-constituída robusta e inequívoca, não é suficiente para caracterizar direito
líquido e certo, tampouco para justificar a concessão da ordem mandamental.
VI - Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar todas as preliminares, e, no
mérito, de denegar a segurança, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381584v8 e do código CRC e56d76ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:14:10
7000775-29.2025.7.00.0000
40001381584 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR